Tribunal: STF
Processo: HC 202915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Pedido de extensão da ordem concedida a corréus. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva dos corréus.



    2. As instâncias ordinárias não divergiram do entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.